Tribunal: TJPA
Processo: 0002707-23.2019.8.14.0029
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002707-23.2019.8.14.0029

APELANTE: ALDAIR PAIVA DE ALMEIDA, ALANA KARINA DIAS MARQUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÕES PENAIS – ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06 – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
PLEITO DO APELANTE
ALDAIR PAIVA DE ALMEIDA
: 1)
PRELIMINAR DE CONCESSÃO DO
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – VIA INADEQUADA – ANÁLISE PREJUDICADA. Pedido que deveria ter sido trazido ao exame desta Instância Superior
por meio de
habeas corpus
e que, inclusive, encontra-se prejudicado neste momento, face o julgamento do presente recurso. –
PLEITOS COMUNS AOS APELANTES
:
2
) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06 PARA O DELITO DO ART. 28, DA REFERIDA LEI – IMPROCEDÊNCIA. M
aterialidade e autoria delitiva comprovadas nos autos através dos documentos acostados, mormente
auto/termo de exibição e apreensão de objeto e laudo toxicológico definitivo, atestando que as 39 (trinta e nove) porções encontradas em poder dos apelantes, divididas em “petecas” e porções maiores, continham maconha,
bem como por meio dos depoimentos judiciais de policiais militares, os quais se mostraram coerentes entre si e harmônicos com os demais elementos probatórios, confirmando que os réus traficavam entorpecentes e, assim, inviabilizando tanto a súplica absolutória
como
o pleito de desclassificação para o delito de posse de droga para consumo próprio. Precedente do STJ.
-
PLEITOS DA APELANTE
ALANA KARINA MARQUES DE ALMEIDA
: 3)
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – POSSIBILIDADE. Considerando que a pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena corporal, é imperioso redimensioná-la para 500 (quinhentos) dias-multa.

-
4) APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06
– PROCEDÊNCIA
.
Em que pese
não tenha ficado comprovado nos autos a dedicação da recorrente a atividades criminosas e nem o seu envolvimento com organização criminosa, a quantidade da droga apreendida (39 porções de maconha, com peso de 420,684g
) e a forma de acondicionamento de grande parte dela (petecas), configuram maior envolvimento da ré com o tráfico e denotam uma maior gravidade do delito, razão pela qual é imperioso o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado na fração mínima de 1/6 (um sexto), restando a pena definitiva dela em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso. - 5) SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – IMPROCEDÊNCIA. Inviável, ante a condenação da apelante a uma pena corporal superior a 04 (quatro) anos de reclusão. Inteligência do art. 44, I, do CP. – 6)
RECURSOS CONHECIDOS, IMPROVIDO O RECURSO DE ALDAIR
PAIVA DE ALMEIDA E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DE ALANA KARINA MARQUES DE ALMEIDA, PARA REDIMENSIONAR-SE A SUA PENA-BASE PARA MÍNIMO LEGAL E APLICAR-SE A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06 NA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/6 (UM SEXTO) – DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de APELAÇÃO interpostos por ALDAIR PAIVA DE ALMEIDA e ALANA KARINA DIAS MARQUES, inconformados com a sentença prolatada pelo MM. juízo da Vara Única da Comarca de Maracanã, que, pela prática delitiva prevista no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, os condenou, respectivamente, às penas de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, e 05 (cinco) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, sendo as reprimendas privativas de liberdade em regime inicial semiaberto e as penas pecuniárias à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

Nas razões recursais, ALDAIR requer, preliminarmente, o direito de recorrer em liberdade e, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas, bem como, subsidiariamente, a desclassificação do crime para o delito do art. 28, da L. 11.343/06.

Nas razões recursais, ALANA requer a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação do crime para o delito do art. 28, da L. 11.343/06, o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal,
a aplicação da causa especial de diminuição de pena do §4º, do art. 33, do referido diploma legal e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Em contrarrazões, o
dominus litis
pugnou pelo conhecimento e improvimento dos apelos, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pelo 10º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, na condição de
custos legis
, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual, ressaltando-se
às partes a possibilidade de realização de sustentação oral, em ambiente virtual, nos moldes
descritos na Resolução TJE/PA nº 22, de 30.11.2022,
não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do art. 140-A, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos recursos.

–
PLEITO DO APELANTE
ALDAIR PAIVA DE ALMEIDA
:

1
- PRELIMINAR DE CONCESSÃO DO
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

Prejudicada
, pois, além do fato de que este pleito deveria ter sido trazido ao exame desta Instância Superior por meio de
habeas corpus
, que é a via adequada, o feito está sendo julgado nesse momento, de modo que eventual acolhimento do pedido em nada beneficiaria o acusado, ora apelante, restando, assim, inviabilizada a sua análise.

Passo, portanto, à apreciação do mérito recursal de ambos os recursos:

Narra a denúncia o que segue:

“(...)

Consta da peça inquisitorial que no dia 17 de agosto do corrente ano, os ora denunciados foram presos em flagrante delito por terem em guarda, para fins de comercialização, 06 (seis) pedras grandes de “limãozinho”, 33 (trinta e três) pedras pequenas de “maconha", 01 (uma) balança de precisão e a importância de R$ 29,00 (vinte e nove reais), cuja quantia seria proveniente da mercancia ilícita.

Pelo que extraiu dos relatos prestados na fase inquisitorial, policiais militares foram informados de que havia um grupo de pessoas planejando invadir a residência do policial civil Jorge Jose Nicolau Junior para atentar contra sua vida.

Desse modo, os policiais militares e civis dirigiram-se a residência de um dos suspeitos, onde encontraram os ora denunciados, sendo que, perceberam que Aldair havia jogando pela janela do imóvel uma sacola plástica contendo uma vasilha e uma garrafa, porém, após verificação, foi constatada a existência das substâncias entorpecentes supracitadas.

Diante de tal circunstância, os ora denunciados foram presos em flagrante delito, tendo sido, em seguida, adotadas as providencias cabíveis, motivo pelo qual não resta outra alternativa senão a propositura da presente medida processual penal (...).”

Os acusados, ora apelantes, foram denunciados e condenados pelo crime do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, tendo sido interpostos recursos por ambas a defesas, que passo a examinar detida e separadamente:

–
PLEITOS COMUNS AOS APELANTES
:

2 -
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06 PARA O DELITO DO ART. 28, DA REFERIDA LEI.

De início, anota-se que,
in casu
, não há que se falar em nulidade das provas obtidas no inquérito policial, pois, analisando-se o conjunto probatório, especialmente a prova oral colhida em juízo, não houve entrada forçada na residência do réu ALDAIR, mas sim o ingresso por fundadas razões (prática de ilícito no interior do imóvel), exceção
à garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio, prevista no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, uma vez que os policiais avistaram ALDAIR jogando pela janela do imóvel uma sacola plástica contendo uma vasilha e uma garrafa com várias substâncias entorpecentes, além de uma balança de precisão e a quantia de R$ 29,00 (vinte e nove reais), ou seja, configurado o flagrante delito.

Esse, aliás, é o posicionamento consolidado do Supremo Tribunal Federal
[1]
, inclusive com repercussão geral (Tema 280).

Ato contínuo, a materialidade do crime do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 está devidamente comprovada nos autos, sobretudo
por meio do auto/termo de exibição e apreensão de objeto (ID - 5390434) e laudo toxicológico definitivo nº 2019.02.001714-QUI (ID - 5390447), atestando a apreensão de 06 (seis) tabletes de MACONHA, pesando 358g (trezentos e cinquenta e oito gramas), e mais 33 (trinta e três) “petecas” também de MACONHA, pesando 62,684g (sessenta e dois gramas, seiscentos e oitenta e quatro miligramas).

De igual modo, a autoria delitiva restou evidenciada por meio dos depoimentos colhidos durante a instrução criminal, sob a égide do contraditório e da ampla defesa.

Em juízo, a testemunha
DJALMA OLIVEIRA DA COSTA, policial militar, relatou:
"Que se recorda de ter efetuado a prisão dos réus ALANA e ALDAIR; Que os réus estavam de posse de substância entorpecente para fins de comercialização; Que o IPC Nicolau foi na UIPP pedir apoio da guarnição; Que segundo o IPC Nicolau teria um grupo de cidadãos que estariam ameaçando invadir a casa dele para pegar a arma dele; Que o IPC Nicolau informou ao depoente que o réu ALDAIR tinha saído de indulto e não tinha retornado para o presídio; Que o réu ALDAIR estava no meio do grupo de pessoas que estariam ameaçando invadir a casa do IPC Nicolau; Que foram na residência do réu ALDAIR; Que fez o cerco na residência do réu ALDAIR; Que ficou do lado da residência que tinha apenas uma janela e um capinzal; Que quem estava na janela não consegui ver o depoente; Que o depoente conseguia ver quem estava na janela; Que quando a guarnição bateu na frente da casa do réu ALDAIR, o mesmo correu pra trás e jogou um embrulho pela janela; Que fez sinal para o soldado Moura para ele juntar; Que o depoente não conseguiu juntar porque tinha uma cerca; Que dentro da sacola tinha uma vasilha vermelha ou rosa não sabendo precisar ao certo; Que o soldado Moura juntou e fez sinal de positivo para o depoente afirmando que tinha substância entorpecente; Que dentro da residência do réu ALDAIR foi encontrado a quantia de R$ 29,00 (vinte e nove reais), salvo engano tudo trocado; Que a ré ALANA estava dentro da casa".

Em juízo, a testemunha
ANTÔNIO MOURA DA SILVA JÚNIOR, policial militar, declarou:
"Que se recorda de ter efetuado a prisão dos Réus ALANA e ALDAIR em agosto do ano passado; Que tomou conhecimento pelas redes sociais que o réu ALDAIR estava ameaçando o IPC Nicolau dizendo que ia atentar contra a vida dele; Que inclusive tinha prints dessas conversas das redes sociais; Que o réu ALDAIR teria uma data para retornar para o sistema carcerário; Que passado a data foram averiguar tanto essa questão da ameaça quanto essa questão dele não ter voltado para o sistema penitenciário; Que foram até a residência do réu ALDAIR, localizada na Travessa Olavo Nunes, bairro Bocal; Que o depoente, o IPC Nicolau e o cabo Djalma fizeram o cerco na casa do réu ALDAIR; Que quando o cabo Djalma foi para o lado da casa onde fica uma janela ele viu quando o réu ALDAIR jogou uma sacola pela janela; Que o cabo Djalma chamou o depoente para que ele verificasse o que tinha na sacola; Que nesse momento o depoente estava no quintal; Que o quintal era aberto; Que o depoente rodeou e quando chegou pegou a sacola; Que ao abrir a sacola tinha bastante maconha prensada cortada em pequenos papelotes e uma certa quantidade em dinheiro; Que diante dos fatos narrados efetuou a prisão em flagrante dos réus ALDAIR e ALANA; Que conduziram os réus à delegacia de polícia; Que não se recorda se foi encontrado balança de precisão; Que os réus moravam no mesmo lugar; Que já havia informações de que os réus praticavam tráfico de drogas; Que a finalidade do cerco na residência dos réus era pra verificar a questão da denúncia de ameaça e se o réu ALDAIR estaria foragido.”

Sobre a validade dos testemunhos policiais, colaciono o seguinte julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO
. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

- Ademais,
segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
. Precedentes.

(...)

- Agravo regimental não provido.”
(STJ, AgRg no HC 759.876/MT, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 16/8/2022)

Verifica-se, pois, que os agentes da lei receberam informações de que havia um grupo de pessoas querendo invadir a residência do policial civil Jorge José Nicolau Júnior, para atentar contra sua vida, o que os motivou a se dirigirem ao local apontado.

Em razão disto, foram encontradas 39 (trinta e nove) porções da substância popularmente conhecida como “maconha”, entre petecas e porções maiores, devidamente acondicionadas, de modo que não há como sustentar a negativa da defesa de que os recorrentes não estivessem praticando comercialização ilícita de entorpecentes, e, tampouco conceber que sejam apenas usuários de drogas, para fins de desclassificação para o crime do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, estando suas condutas típicas, ilícitas e culpavelmente adequadas ao tipo penal descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, no mínimo, nos núcleos “
guardar
” e “
ter em depósito
”.

Assim,
é imperiosa a manutenção da condenação dos recorrentes pelo crime de tráfico de drogas
, rechaçando-se, por consequência, os pleitos absolutório e desclassificatório.

-
PLEITOS DA APELANTE
ALANA KARINA MARQUES DE ALMEIDA
:

3 -
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

Procedente
, pois, mesmo não verificando como desfavorável à apelante quaisquer das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, o magistrado sentenciante fixou a reprimenda-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, o que necessita ser corrigido, na medida em que a pena pecuniária não está no mínimo legal e precisa guardar proporcionalidade com a pena corporal.

Assim,
redimensiono a pena pecuniária da ré para 500 (quinhentos) dias-multa
.

4 - APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06.

Igualmente
procedente
, haja vista que,
em que pese não tenha ficado comprovado nos autos a sua dedicação a atividades criminosas e nem seu envolvimento com organização criminosa, de modo a afastar tal minorante, vejo que a quantidade da droga apreendida é considerável (39 porções de maconha, com peso de 420,684g),
o que, somada à forma de acondicionamento de grande parte do entorpecente (“petecas”), próprios à comercialização, configura maior envolvimento da recorrente com o tráfico e denota maior gravidade do delito, se mostrando justo e adequado reconhecer a causa de diminuição do tráfico privilegiado na fração mínima de 1/6 (um sexto), como já decidiu, recentemente, o C. STJ
[2]
.

Logo, ante a incidência da minorante do §4º, do art. 33, da L. 11 343/06 na fração de 1/6 (um sexto),

redimensiono a pena final da apelante para 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso
.

Preservo, ainda, o regime inicial semiaberto, à luz do art.
art. 33, §2º,
b
, do CP.

5 - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS.

Improcedente
, na medida em que o
quantum
final da reprimenda corporal imposta à recorrente é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, o que, de acordo com o art. 44, inciso I, do CP, inviabiliza a alteração.

Por fim, malgrado o apelante ALDAIR não ter se insurgido contra a dosimetria da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Entretanto, analisando o cálculo dosimétrico realizado pelo juízo
a quo
, tem-se que se mostra adequada e proporcional a pena aplicada a ele de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, à luz do art. 33, §2º,
b
, do CP, e 600 (seiscentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de Aldair Paiva de Almeida e
dou parcial provimento
ao recurso de Alana Karina Marques de Almeida, para redimensionar a sua pena-base para mínimo legal e aplicar a causa de diminuição de pena do §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06 na fração mínima de 1/6 (um sexto).

É como voto.

[1]

STF, RE 603.616/RO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05/11/2015.

[2]

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO. QUANTIDADE DE DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Na falta de parâmetros legais para se fixar o quantum da redução do benefício do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, os Tribunais Superiores decidiram que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito, podem servir para a modulação de tal índice ou até mesmo para impedir a sua aplicação, quando evidenciarem o envolvimento habitual do agente com o narcotráfico (HC n. 529.329/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 19/9/2019, DJe 24/9/2019). 2. No presente caso, a incidência da causa de diminuição da pena descrita no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas deve ser aplicada no patamar de 1/5, em razão da quantidade da droga apreendida (7 tijolos de maconha pesando 4,965kg), o que se mostra razoável e proporcional. 3. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.346.088/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023)

Belém, 16/11/2023